Tribunal: TJSP
Processo: 2154693-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154693-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CASSINÉIA DE FÁTIMA JUSSIANI, é agravado TIM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154693-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37842
AGRV.No: 2154693-10.2020.8.26.0000
FORO: LAPA
AGTE.: CASSINÉIA DE FÁTIMA JUSSIANI
AGDO.: TIM S/A
*JUSTIÇA GRATUITA Pedido de concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita Ausência de comprovação
da hipossuficiência alegada - Decisão mantida Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão copiada às fls. 12, que indeferiu a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita a ora agravante.
Sustenta a agravante que não possui condições
financeiras para arcar com as taxas judiciais e custas decorrentes do
processo, visto que atualmente se encontra desempregada. Defende que a
simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da
benesse, por gozar de presunção de veracidade. Alega que foram anexados
aos autos todos os documentos necessários para comprovar a sua
impossibilidade de financiar a lide; que o fato de a parte ter ajuizado a ação
em foro diverso de seu domicílio não obsta o deferimento da justiça
gratuita, por se tratar de uma faculdade legal. Argumenta que a
contratação de advogado particular não obsta o deferimento do benefício
pretendido. Pretende que seja deferida a tutela de urgência requerida, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154693-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que o juiz de primeira instância em nada se manifestou.
Recurso tempestivo, processado com a concessão do
efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão, a fim de
que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.
Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração
de pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão de tal
benesse, sendo necessária a comprovação do estado alegado. A doutrina é
uníssona nesse sentido:
“A
declaração
pura
e
simples
do
interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor
do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício1”
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a
veracidade da declaração, podendo deferir/indeferir a benesse pleiteada.
Nesse sentido o entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. JUIZ. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE.
REVISÃO.
1 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154693-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.°
07 DO STJ. PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado
condicionar a concessão da justiça gratuita à comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário. Precedentes.
2.
O
Tribunal a quo,
soberano na análise das circunstâncias fáticas da
causa, concluiu, com base no conjunto probatório dos
autos, pela inexistência de comprovação do estado de
miserabilidade. Sendo assim, a pretendida inversão do
julgado implicaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com
a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n."07do
STJ. 3. Agravo regimental desprovido"(STJ - AgRg no
Ag
691366/RS
-
Rei.
Min.
LAURITA
VAZ,
DJ
17/10/2005, p. 339.)
Na hipótese, a agravante não trouxe aos autos
elementos suficientes a fim de demonstrar a sua impossibilidade financeira
para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua
subsistência.
Ressalte-se que a simples indicação de renda limítrofe,
por si só, e até mesmo ausência de registro em carteira de trabalho, não
são suficientes para a concessão da benesse, pois a parte pode possuir
outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de
complementação.
Por conseguinte, a pobreza alegada pela recorrente a
justificar a concessão da gratuidade pretendida não encontra amparo nos
elementos colacionados aos autos, de modo que deve ser mantida a r.
decisão do MM. Juízo a quo.
Por fim, quanto ao pedido de tutela de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154693-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conforme se infere a questão não foi analisado pelo r. Magistrado a quo.
Por conseguinte, não cabe a esta E. Corte adentrar em
tal matéria, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau
de jurisdição.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator